Tribunal: STF
Processo: ADI 2993
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-10
Data de publicação: 2003-12-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL:
JUÍZES. C.F., art. 120, § 1º, I, a e b, II e III; art. 121, § 2º.
Resolução 615, de 05.8.2002, do TRE/MG, parágrafo único do art.
5º.
I. - O parágrafo único do art. 5º da Resolução 615/2002, do
TRE/MG, estabelece que nenhum juiz poderá voltar a integrar o
Tribunal na mesma classe ou em classe diversa, por dois biênios
consecutivos. Inconstitucionalidade: a norma proíbe quando a
Constituição faculta ao juiz  servir por dois biênios consecutivos.
C.F., art. 121, § 2º. Ademais, não cabe ao TRE a escolha dos seus
juízes. Essa escolha cabe ao Tribunal de Justiça, mediante eleição,
pelo voto secreto: C.F., art. 120, § 1º, I, a e b, II e III. A norma
 regimental do TRE condiciona, pois, ao Tribunal incumbido da
escolha, certo que a Constituição não confere à Corte que expediu a
resolução proibitória tal atribuição.
II. - ADI julgada procedente.